Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF propôs cumprimento coletivo de sentença, na qualidade de legitimado extraordinário, sob o no 0706301-66.2018.8.07.0018, tramitada na 2a Vara de Fazenda Público do DF, referente à ação coletiva n. 2013.01.1.186272-2.
2. O referido Juízo de primeira instância determinou a “individualização dos exequentes em ação autônoma, a qual não possui distribuição por dependência a estes autos” [...] “a fim de facilitar a execução e dar efetividade aos direitos albergados pela ação coletiva, bem como com vistas à análise escorreita e célere do direito”, vez que na planilha de cálculos constavam 350 (trezentos e cinquenta) credores. Tal decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento sob o n. 0704302-30.2021.8.07.0000, a qual foi confirmada por decisão colegiada da 1a Turma Cível, transitada em julgado em 24/06/2021.
3. Na forma do art. 202, inc. I, c/c o parágrafo único, do Código Civil, bem como dos arts. 7o, 8o e 9o do Decreto 20.910/32, a propositura de ação judicial é causa interruptiva da prescrição, a qual somente volta a correr após o último ato do processo que a interrompeu, excepcionalmente pela metade (art. 9o do Decreto 20.910/32).
4. Por consequência, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento da sentença pelos sindicalizados apenas se reiniciou quando do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0704302-30.2021.8.07.0000, ocorrida no dia 24/06/2021, a qual determinou a limitação da quantidade de litigantes. Assim, o presente cumprimento de sentença foi proposto em 20/06/2022, ou seja, dentro do prazo prescricional de dois anos e meio, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Sendo assim, não há que se falar em prescrição da pretensão Autoral.
5. Vale ressaltar ainda que não é caso de prescrição intercorrente, pois ela ocorre em desfavor da Fazenda Pública e em sede de execução fiscal, o que não é a hipótese dos autos, pois aqui se trata de cumprimento de sentença derivada de ação coletiva contra a Fazenda Pública.
6. Agravo não provido. Honorários advocatícios majorados.